Tribunal: TJSP
Processo: 1007158-85.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo nacional – Falha na prestação de serviço – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – Atraso demasiado – Falha na prestação de serviço caracterizada – Responsabilidade da requerida – Indenização devida – Pleito de afastamento ou redução do montante indenizatório, de R$ 3.000,00 - Inviabilidade –

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo nacional – Falha na prestação de serviço – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – Atraso demasiado – Falha na prestação de serviço caracterizada – Responsabilidade da requerida – Indenização devida – Pleito de afastamento ou redução do montante indenizatório, de R$ 3.000,00 - Inviabilidade – Recurso dos autores – Pleito de majoração do montante indenizatório -Viabilidade – Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante – Montante superior adequado às circunstâncias do caso concreto, em que o atraso de voo excedeu 10 horas e causou a desistência dos apelantes da viagem – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E PROVIDO O DOS AUTORES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007158-85.2020.8.26.0003,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados MÁRCIA SEVERO TOMAZ, DARCY SEVERO TOMAZ e
LUCAS SEVERO FERRES, é apelado/apelante GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso dos autores e negaram provimento ao recurso da ré.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007158-85.2020.8.26.0003 -Voto no 27569
2
VOTO No:
27569
APELAÇÃO:
1007158-85.2020.8.26.0003 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (F. REG. JABAQUARA - 1a VARA CÍVEL)
APTE/APDO: MÁRCIA SEVERO TOMAZ E OUTROS
APDA/APTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Contrato de transporte
aéreo
Atraso de voo nacional
Falha na prestação de serviço

Sentença de procedência
Recurso de ambas as partes – Atraso
demasiado
Falha na prestação de serviço caracterizada

Responsabilidade da requerida
Indenização devida
Pleito de
afastamento ou redução do montante indenizatório, de R$ 3.000,00 -
Inviabilidade
Recurso dos autores
Pleito de majoração do
montante indenizatório -Viabilidade Majoração para R$ 10.000,00
(dez mil reais) para cada apelante Montante superior adequado às
circunstâncias do caso concreto, em que o atraso de voo excedeu 10
horas e causou a desistência dos apelantes da viagem RECURSO
DA RÉ NÃO PROVIDO E PROVIDO O DOS AUTORES.
1.- Trata-se de recursos de apelação interpostos da sentença de fls.
199/203, cujo relatório é adotado, julgou procedente o pedido, para condenar a ré ao
pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de indenização por
danos morais, atualizados monetariamente a partir da sentença e acrescidos de juros de
mora de 1% a mês, a contar da citação, além do pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelam os autores a fls. 205/220, requerendo a reforma do julgado
buscando apenas a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00,
sendo R$ 10.000,00 para cada apelante, garantindo a adequação ao caso concreto e ao
entendimento jurisprudencial atualizado da matéria.
Apela também a requerida a fls. 226/236, requerendo a reforma do
julgado. Sustenta, em síntese, que condições climáticas ocasionaram o atraso do voo, e que
tal evento imprevisível e invencível causou a quebra do nexo de causalidade entre os danos
alegados e a sua conduta de acordo com a lei e as normas de segurança, visando o bem
estar de todos os passageiros. Alega a ausência do dever de indenizar. Alternativamente,
requer a redução dos danos morais fixados.
Recursos tempestivos, preparados e respondidos (fls. 241/256 e
258/263).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007158-85.2020.8.26.0003 -Voto no 27569
3
É o relatório.
2.- Não assiste razão à ré e assiste razão aos autores.
Trata-se de ação de indenização por danos morais fundada em
descumprimento de contrato de transporte aéreo nacional julgada procedente.
A r. sentença fundamentou a procedência do pedido nos seguintes
termos:
No mérito, a ação é procedente.
Plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie dos
autos, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se a
requerida como fornecedora, consoante definição contida no artigo
3o,caput,e a parte autora como consumidora, conforme disposto no artigo
2o da Lei no 8.080/90.
O artigo 14 do CDC, Lei no 8.078/90, estabelece a responsabilidade do
fornecedor do serviço por defeitos relativos à prestação do serviço, sendo
certo que o do § 3° exclui a responsabilidade do fornecedor quando, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste ou quando a culpa pelo evento for do
consumidor ou de terceiro.
Primeiramente, importante destacar que a ré alega que o cancelamento do
voo se deu em razão mau tempo, fato que caracterizaria a força maior
externa, excludente da responsabilidade objetiva. Entretanto, a aérea não
apresentou nenhum documento hábil a comprovar que o atraso decorreu de
condições climáticas, visto que os meros prints no corpo da contestação
(fls. 60/63) das condições climáticas do dia e de seu sistema interno não
bastam, pois seria necessário documento oficial como, por exemplo,
comunicado da ANAC sobre o fechamento do aeroporto, mesmo que
temporário.
Sendo assim, consoante CDC, art. 6°, VIII, e artigo 373, II do NCPC, a ré
não se desincumbiu do seu ônus probatório, obstando reconhecimento de
que o atraso de voo se insira como motivo de força maior a excluir
responsabilidade
e
obrigação
de
indenizar
resultados
danosos
eventualmente suportados por passageiros.
Ademais, a despeito da assistência material, a ré não providenciou a
realocação do autor em outra companhia de maneira que pudesse impedir
ou mesmo amenizar todo o tormento experimentado pelo passageiro, pelo
que se tornou evidente o descaso no trato da questão do atraso e suas
consequências.
Visto isso, fica clara a que a conduta da ré não atendeu ao disposto no
artigo 28, da resolução n° 400/2016, da Agência Nacional de Aviação
Civil ANAC, vejamos:
“Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de
transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos
contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos
seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino,
na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser
realizado em data e horário de conveniência do passageiro.”
Assim, considerando o acima exposto, havendo responsabilidade da ré,
não há que se falar em exclusão da responsabilidade.
Estabelecida a responsabilidade, resta a análise da existência de danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007158-85.2020.8.26.0003 -Voto no 27569
4
Em decorrência do fato, os autores suportaram atraso de mais de 10 horas
e acabaram desistindo de sua viagem, visto que a autora Darcy é idosa de
87 anos e teve que pernoitar no saguão do aeroporto visto que a empresa ré
se recusou a dar hospedagem.
Faz jus, pois, à indenização pelos danos morais suportados.
Na hipótese, os danos restaram devidamente comprovados.
A ré, por sua vez, não logrou comprovar qualquer excludente de
responsabilidade, ou mesmo o rompimento do nexo de causalidade entre a falha na
prestação de serviços ocorrida e os danos suportados pelos autores, de modo a eximir-se de
sua responsabilidade.
Além disso, condições climáticas desfavoráveis não representam
motivo capaz de isentar a empresa da responsabilidade civil pelo atraso ocasionado. Afinal,
não há se falar ainda em caso fortuito ou de força maior, porquanto, eventuais problemas
relativos ao clima devem ser encarados como fortuito interno, ou seja, risco da atividade
econômica desenvolvida pela companhia aérea, que não pode ser transferido aos
passageiros.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - Atraso demasiado - Comprovação
de assistência deficiente prestada pela companhia aérea - Prestação de
serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida - Indenização por
danos morais devida - Demora de 06 (seis) horas para informar
cancelamento de voo à Autora, que se encontrava acompanhada de sua
filha de 11 meses de idade - Atraso do voo que superou 24 horas -
Manutenção do montante indenizatório, de R$ 15.000,00 - Sentença
mantida Recurso não provido.”1
Caracterizada, assim, a defeituosa prestação de serviço, em virtude
do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização pelos danos morais decorrentes
dos transtornos e dissabores em razão do atraso excessivo e descaso da companhia.
Os danos morais decorrem das contrariedades e aflições suportadas
pelos autores, em razão dos transtornos, aborrecimentos causados pela prestação de serviço
falha da ré.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“APELAÇÃO Ação indenizatória de danos morais. Responsabilidade
1 Apelação no: 1005419-14.2019.8.26.0003, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 16.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007158-85.2020.8.26.0003 -Voto no 27569
5
Civil. Contrato de transporte aéreo internacional. Decisão de parcial
procedência. Atraso de 24 horas. Ausência de assento com mais espaço,
como contratado, e de prova do reembolso alegado. Culpa, existência de
nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa.
Aplicação do CDC. Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00.
Proporção e razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido.
Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso
desprovido.”2
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO Voo internacional Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de pleito de indenização
por danos morais - Atraso demasiado - Comprovação de assistência
deficiente prestada pela companhia aérea
Prestação de serviço
inadequada - Responsabilidade da Requerida
Indenização devida

Manutenção do montante indenizatório, de R$ 10.000,00 Chegada ao
destino com mais de 10 (dez) horas de atraso
Assistência terrestre
deficitária Sentença mantida - Recurso não provido.”3
A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando-se que tal quantia deverá
servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante
outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado.
Deve-se também levar em conta a gravidade e a extensão dos danos
sofridos e a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor.
Na hipótese, os autores foram impedidos de embarcar no voo
contratado, na hora estipulada, desistindo de sua viagem após 10 horas de atraso.
Nessas condições, comporta acolhimento o pedido dos autores de
majoração da indenização arbitrada em primeiro grau, em favor destes, no montante de R$
3.000,00 para cada, levando-se em conta a intensidade dos danos ocasionados, decorrentes
do atraso no voo, pelo que se conclui razoável a sua majoração para o montante de R$
10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante, condizente com a situação do caso concreto
bem como os precedentes desta C. Câmara.
Diante do não provimento do recurso da ré, nos termos do § 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil, ficam os honorários destinados ao patrono dos
autores apelados majorados para 15% do valor da condenação.
Advirtam-se que eventuais embargos de declaração fora das
2 Apelação no 1022975-79.2018.8.26.0224, Rel. Des. Flavio Cuha da Silva, j. em 05.06.2019.
3 Apelação no 1112317-85.2018.8.26.0100, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 12.06.19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007158-85.2020.8.26.0003 -Voto no 27569
6
hipóteses legais estarão sujeitos à multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.0264 do Código
de Processo Civil.
Para fins de acesso às instâncias superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os dispositivos legais invocados.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se
provimento ao recurso dos autores, nos termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
4 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição de recurso.
(...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por
cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito
prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a
recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados
protelatórios.